Tribunal: TJDFT
Processo: 0743275-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743275-46.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça admitiu o processamento do Tema Repetitivo n.o 1300 para resolução de controvérsia acerca de saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. Ocorreu a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional (Código de Processo Civil, art. 1.037, inc. II). Tendo em vista a decisão da Corte Superior e os possíveis reflexos da decisão na matéria debatida nos presentes autos, suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator